Tribunal: TJES
Processo: 0000079-27.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-27.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FERREIRA LITTIG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
ILEGALIDADE DA AÇÃO CONTROLADA. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.

PRESENÇA

DE

CIRCUNSTÂNCIA
S

NEGATIVADA
S
.

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
I
NVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. ADMISSÃO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA A TERCEIROS. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE UM SEXTO DA PENA-BASE
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS
CRITÉRIOS LEGAIS.
MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. CONDUTA NARRADA DA DENÚNCIA E NA SENTENÇA.

PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO.
ART. 33, § 2º, ‘B’, DO CP.
SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
QUE EXTRAPOLA A PREVISÃO DOS ARTS. 44 E 77 DO CP.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

PRELIMINAR:

1.1.
A atuação policial em nada se assemelha a uma ação controlada, consistindo em observação ou monitoramento, discreto e à distância, da movimentação do ora recorrente, ante a suspeita de sua dedicação ao tráfico de drogas, espécie de crime permanente, que se prolonga no tempo, e admite prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto não interrompida a sua prática.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

2.1.
O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não merece provimento, considerando que o transporte intermunicipal de entorpecentes demonstra maior ousadia por parte do acusado, além de visar o alcance de um maior número de usuários, fato que extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Ademais, a sentença
destacou a
quantidade das droga
s
apreendidas
,

suficiente para a confecção de
“43.000 unidades de uso”,
fato
suficiente e adequado
para exasperação da
sanção inicial

em
0
3
(
três
) anos
de reclusão, e
3
00 (
trezentos
) dias-multa,
acima do
s
mínimo
s
lega
is.

2.
2
.

A
o ser interrogado em Juízo,
o réu
admitiu ter s
ido contratado para realizar o transporte de entorpecentes,

conduta
que integra o tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06,
impondo-se o reconhecimento da confissão espontânea, com redução da pena no percentual de 1/6 (um sexto) da basilar.

2.
3
.

O réu

possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação transitada em julgado, fato que, somado às declarações dos policiais militares, indicando sua dedicação à mercancia de entorpecentes, evidencia que o apelante faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

2.4.
A denúncia narrou, e o Magistrado reconheceu que o apelante se utilizou de transporte público para a prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, considerando que os verbos nucleares do tipo penal (transportar e trazer consigo) foram praticados no interior do ônibus, de rigor a manutenção da causa de aumento prevista no

art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo.

2.5.
Redimensionada a pena prIvativa de liberdade para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

2.6.
Incabível a substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola os limites objetivos máximos, insculpidos nos arts. 44, inc. I, e 77, ambos do Código Penal.

3
.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
DO,
para redimensionar a
pena imposta para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000079-27.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FERREIRA LITTIG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELI VARGAS CRISOSTOMO COGO - ES36275, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
RAMON FERREIRA LITTIG
,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (fls. 100/102), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 934 (novecentos e trinta e quatro) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 8/2/2023, policiais civis receberam a informação de que RAMON FERREIRA LITTIG, pessoa conhecida por seu envolvimento com o tráfico, estaria transportando drogas a bordo um ônibus da empresa Águia Branca, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Consta que as autoridades montaram campana na rodoviária, logrando surpreender o ora apelante quando esse desembarcava do ônibus.

Apurou-se que, ao receber voz de prisão, RAMON tentou dispensar as drogas que trazia consigo, e que totalizavam
516

g (
quinhentos e dezesseis
gramas) de maconha
, e
3,
2
(três
gramas e dois decigramas
)
de
haxixe
(laudo de fl. 68).

Há preliminar, que passo a examinar.

De início, a defesa requer a anulação do processo, ante a suposta
ilegalidade da ação controlada
e/ou realização de
flagrante preparado.

Todavia, da análise da dinâmica do flagrante, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade das diligências policiais que deram ensejo à ação penal.

Isso porque a atuação policial, no caso retratado, em nada se assemelha a uma ação controlada, consistindo em verdadeira observação ou monitoramento, discreto e à distância, da movimentação do ora recorrente, ante a suspeita de sua dedicação ao tráfico de drogas.

Em outras palavras, tratou-se de rotineira atuação e campana policial, que culminou na prisão de traficante.

Frise-se que o acompanhamento da dinâmica pelos agentes públicos, com algum prolongamento no tempo, visou apenas constatar, com maior segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes, sendo prescindível prévia autorização judicial para atuação própria da polícia civil.

Isso porque o crime de tráfico de drogas é permanente, que se prolonga no tempo, e, portanto, admite prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto não interrompida a sua prática.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: AgRg no AREsp: 2194622 SP 2022/0261976-2,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas,

Julgamento: 14/2/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/2/2023.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR,
e avanço, para o exame do
mérito
.

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e autoria delitiva, postulando, lado outro, a
revisão da dosimetria.

No que tange à
1ª
fase
, impõe-se a manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Isso porque, em que pesem os argumentos tecidos pela defesa, o transporte intermunicipal de entorpecentes demonstra maior ousadia por parte do acusado, além de visar o alcance de um maior número de usuários, fato que extrapola circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico.

Dessa forma, levando-se em consideração o juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela própria legislação penal, verifica-se que a fundamentação adotada para exasperação da pena-base se mostrou idônea e adequada às peculiaridades do caso, estando plenamente justificada a atribuição de um maior nível de censurabilidade à conduta.

Ademais, a sentença ainda destacou a
quantidade
das drogas apreendidas, suficiente para a confecção de “43.000 unidades de uso”, fato hábil à exasperação da sanção inicial em 03 (três) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa, acima dos mínimos legais.

Com efeito, o quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

Vale consignar, ademais, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu

no caso em debate.

Já no tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
assiste razão à defesa.

O réu, quando interrogado em Juízo (link Id. 7892948), admitiu ter sido contratado para realizar o transporte de entorpecentes, da cidade de Cariacica, para o município de Venda Nova do Imigrante/ES, ciente de que as substâncias eram destinadas ao tráfico.

Via reflexa, impõe-se o redimensionamento da pena intermediária, que, segundo orientação jurisprudencial do STJ,
deve ser
reduzida no
percentual de 1
/6 da pena-base
.

Na
3ª fase
da dosimetria da pena, no que toca ao pleito de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
, impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

Outrossim, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos (Id. 9405565), é possível extrair que RAMON, além deste procedimento, possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação transitada em julgado, fato que, somado às declarações dos policiais militares (fls. 08/11 e link Id. 7892948), evidencia que o apelante faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

Por fim, a defesa sustenta que o Juiz não fundamentou o reconhecimento da majorante prevista no
art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06
2
, e requer seu decote.

Porém, a denúncia narrou, e o Magistrado reconheceu que, o ora apelante, se utilizou de transporte público para a prática da conduta de o crime.

Dessa forma, considerando que os verbos nucleares do tipo penal (transportar e trazer consigo) foram praticados no interior do ônibus, de rigor a manutenção da causa de aumento, em seu patamar mínimo, como reconhecido na sentença.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Mantenho a
pena-base
estabelecida na sentença, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

2ª fase –
Presente a
atenuante
da confissão espontânea, reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão,
e
667
(
seiscentos e sessenta e sete
) dias-multa.
Ausentes agravantes.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do
art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06
(infração cometida em transporte público), majoro a reprimenda em
1/6 (um sexto)
, e estabeleço a sanção definitiva de
0
7
(
sete
) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de r
eclusão, e
pagamento de

778
(
setecentos e setenta e oito
) dias-multa
, à razão mínima.

Fixo o regime
semi
a
berto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Incabível a
substituição
ou
suspensão condicional
da pena privativa de liberdade, pois o réu foi condenado a quantum que extrapola os limites objetivos máximos, insculpidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal
3
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena imposta para
0
7
(
sete
) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de r
eclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,
e
pagamento de

778
(
setecentos e setenta e oito
) dias-multa
, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6,
Julgamento: 09/11/2021,
DJe: 16/11/2021.

2
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

3
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)